Tribunal: TJDFT
Processo: 0749759-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Demétrius Gomes Cavalcanti Número do processo: 0749759-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO NILSON ALVES RODRIGUES IMPETRANTE: GRAZIELLA COSTA COPPI, DANIELLA REBELO DOS SANTOS CHAVES, VANESSA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Inicialmente, consigno minha atuação nos autos na condição de relator eventual. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GRAZIELLA COSTA COPPI e OUTRAS em favor de FRANCISCO NILSON ALVES RODRIGUES, com o propósito de alcançar a revogação da prisão preventiva. Narram ter sido o paciente preso em flagrante no dia 7/11/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, combinado com o art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, sendo a prisão posteriormente convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. Consideram ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, ressaltando o caráter excepcional da medida, e acrescentam que o pronunciamento judicial impugnado carece de motivação concreta e individualizada, limitando-se a reproduzir fórmulas genéricas, sem demonstrar a existência de risco efetivo decorrente da liberdade do paciente. Segundo alegam, a inexpressiva quantidade de droga apreendida (1,91g de crack) – que teria sido apreendida sob a posse de terceiro (identificado como usuário) e não com o paciente – evidencia a ausência de periculosidade do custodiado, sobretudo porque com este último não foi encontrado nenhum material ilícito ou objetos comumente relacionados ao crime em apuração. Pontuam que o tráfico de drogas não se insere no rol de infrações penais cometidas com emprego de violência ou grave ameaça e asseveram a manifesta violação aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, pois, caso eventualmente condenado, as circunstâncias fáticas autorizariam a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto. Ou seja, a prisão processual representaria medida mais gravosa do que a reprimenda. Por fim, colacionam julgados nos quais foi concedida a liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares, a pacientes com persecuções penais em curso, em razão da ínfima quantidade de droga apreendida. Com tais argumentos, pugnam, inclusive liminarmente, pela substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do aludido dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade estiver vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0760264-93.2025.8.07.0001) que o paciente foi preso em flagrante no dia 7/11/2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, combinado com o art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006. Eis o teor da Ocorrência Policial n. 9857/2025-0 (ID 256248878): (...) HISTÓRICO DOS FATOS A Seção de Repressão às Drogas da Delegacia de Polícia de São Sebastião/DF, em ação de repressão e monitoramento da venda e consumo de entorpecentes na região do bairro Centro de São Sebastião/DF, logrou êxito em flagrar FRANCISCO NILSON ALVES RODRIGUES praticando o crime de tráfico de substância entorpecente. O fato ocorreu em local e data consignados em campo próprio, conforme detalhado nos relatos e peças que compõem o presente procedimento. No mesmo contexto, a equipe da SRD procedeu à abordagem do indivíduo JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE LIMA enquanto conduzia uma moto amarela, oportunidade em que foram encontradas, em seu poder, 10 porções (pedras) de substância amarelada, semelhante ao entorpecente popularmente conhecido como "crack". (...) VERSÃO DE ERIKSON SAAGER FERREIRA MENDONÇA - CONDUTOR FLAGRANTE: É Agente de Polícia Civil lotado na Seção de repressão às Drogas (SRD) da 30a Delegacia de Polícia. Na data de hoje, foi até as proximidades da rua 76 A, com o intuito de dar continuidade à investigação realizada naquele local, mais especificamente ao LOTE 16, que fica nas proximidades de um parque infantil, um campo de futebol comunitário e um centro de convivência com equipamentos públicos para realizar exercícios e a Igreja Amor Maior. Na ocasião, quando estava realizando uma campana, avistou um dos alvos na rua 76-A. O indivíduo era FRANCISCO NILSON ALVES RODRIGUES, conhecido como GALEGO ou COROA, traficante que atua há anos na região que já foi preso por esta SRD. Que, trata-se de um local de difícil permanência dos policiais, visto que é um conjunto fora do padrão da região, onde os traficantes que ali atuam conhecem os veículos de todos os moradores dali, inclusive aliciando menores para atuarem como "olheiros" na região. Tal medida adotada por eles, inviabiliza a realização de filmagens no local. Com isso, o declarante permaneceu no local passando-se por transeunte da região. Percebeu a atuação de GALEGO (1,7m, branco, magro aparentando ter 55 anos), o qual, após realizar contato com os possíveis usuários, adentrava no LOTE 16 (casa de portão pequeno azul) e, em seguida, realizava a entrega para os usuários que chegavam. Por falta de efetivo, não foi possível a abordagem de todos os suspeitos. Em dado momento chegou um usuário em uma motocicleta amarela, placa JJW 1221, trajando camisa manga longa amarela e calça longa cinza, desceu onde o GALEGO estava e falou com ele. Este foi até o lote 16 e adentrou o usuário foi atrás e adentrou o lote, após alguns segundos o usuário saiu do lote, pegou sua moto e subiu a rua Gameleira em direção ao supermercado superbom, então passou as informações para a equipe de abordagem. A equipe teve êxito em abordar o usuário e encontrou escondida em sua meia dez pedras de substância semelhante ao crack. Confirmada a situação flagrancial, o usuário foi conduzido até esta circunscricional. Nesse período um veículo uno vermelho passou na rua e falou com GALEGO, este então ficou nervoso e caminhou sem destino por alguns segundos. Depois ele entrou em um carro com uma pessoa e se direcionou para a rua 19 do bairro João Cândido. Após um tempo ele entrou em uma mata atrás da rua 19 e se escondeu. Passou estas informações para a equipe de abordagem que entrou no mato e conseguiu realizar a prisão em flagrante. O usuário, por meio de imagens, reconheceu, com absoluta certeza, a pessoa de FRANCISCO NILSON ALVES RODRIGUES como sendo o traficante que lhe vendera as porções de droga. Francisco já foi preso por tráfico de drogas por esta seção conforme ocorrência No 4863/2025 - 30a DP, e foi autor em outras duas ocorrências de tráfico No 5518/2008 - 30a DP e No 1259/2014 - 30a DP. Está envolvido em uma tentativa de homicídio Ocorrência No 443/2007 - 30a DP e uma ocorrência de homicídio Ocorrência No 1262-2014-30a DP. Depreende-se, ainda, o reconhecimento formal realizado pelo usuário em solo policial (ID 256248875): “Na ocasião JOSE CARLOS RODRIGUES DE LIMA, com certeza, apontado a fotografia número 02 do suspeito FRANCISCO NILSON ALVES RODRIGUES, como sendo o(s) indivíduo(s) que lhe vendeu 10 pedras de crack pela quantia de R$ 100,00.” Na audiência de custódia, ocorrida em 9/11/2024, o flagrante foi convertido em prisão preventiva, para garantia da ordem pública, sob os seguintes argumentos: a) natureza do delito; b) necessidade de contenção o ímpeto delitivo, por se tratar de indivíduo multirreincidente, e por ter praticado o delito enquanto cumpria pena em regime aberto. Confira-se: (...) A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, sendo que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Além disso, trata-se de autuado multirreincidente e que segue em cumprimento de pena no regime aberto, o que reforça a necessidade de sua segregação cautelar. (...) Quanto à presença dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, convém salientar que, além da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria, o crime imputado ao paciente é de natureza dolosa, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, e a fundamentação adotada para o periculum libertatis, embora concisa, é idônea e está escorada em elementos concretos. A autoria e a materialidade do crime são extraídas do Laudo Preliminar n. 76.943/2025, do Auto de Apresentação e Apreensão n. 553/2025, do Boletim de Ocorrência Policial n. 9.857/2025-0 e dos depoimentos registrados em mídia audiovisual, constantes no Auto de prisão em flagrante. Satisfatoriamente evidenciado, inclusive mediante prova documental (reconhecimento fotográfico), que na data e local apontados na ocorrência policial, o paciente vendeu ao usuário Jose Carlos Rodrigues de Lima 10 porções de crack, pelo valor de R$100,00. Quanto ao periculum libertatis, a consulta ao Sistema Eletrônico de Execuções Unificado (ID 256247927) revela que pesam em desfavor do paciente três condenações penais definitivas, todas ainda ativas (de modo a evidenciar a multirreincidência), referentes aos processos 0014708-48.2017.8.07.0015, 0024779-80.2015.8.07.0015 e 0066530-18.2013.8.07.0015, pela prática dos crimes de receptação e de homicídio qualificado (modalidade tentada). Somadas, as penas totalizam 13 anos, 2 meses e 21 dias de reclusão, dos quais restam apenas 1 ano e 19 dias. Apura-se, portanto, que o crime imputado ao paciente no processo de referência teria sido praticado enquanto ele cumpria pena por infrações penais anteriores, em regime aberto (prisão domiciliar) – ID 256247927 - Pág. 13. Tais circunstâncias, por si só, são suficientes à demonstração de que – não obstante a pequena quantidade de droga apreendida (1,9g de crack) – o paciente não apresenta compromisso compatível com a pretensão concretamente deduzida. Sobre a possibilidade de valoração da multirreincidência e/ou da prática de novo crime enquanto o paciente cumpria pena em regime aberto por delito anterior, mesmo em casos nos quais a quantidade de droga apreendida é pequena, apresento o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: (...) 5. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada no risco concreto de reiteração delitiva, pois, a despeito da pequena quantidade de drogas, o agravante é multirreincidente, possuindo diversos apontamentos em sua certidão de antecedentes criminais, tendo sido novamente preso enquanto estava em cumprimento de pena. Além disso, consta que o réu teria dado nome falso no momento de sua prisão. Tal panorama justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 6. Considerada a real possibilidade de reiteração delitiva, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura (...) (AgRg no RHC n. 188.451/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.) Em suma, as condições pessoais do paciente não são favoráveis e, caso fossem, não seriam suficientes ao afastamento da prisão cautelar, pois a multirreincidência e a incapacidade de observância às regras mínimas de convício social, demonstrada pela prática de novo crime no curso da execução de outra reprimenda, revelam o potencial risco de reiteração. Como se sabe, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito (Acórdão 1972131, 0702770-79.2025.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, publicado no DJe: 06/03/2025). Acrescenta-se que a manutenção da prisãopreventivanão ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por se tratar de medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena.Ademais, “o argumento da desproporcionalidade representa prognóstico prematuro, insuscetível de ser avaliado em sede dehabeas corpus” (AgRg no HC n. 993.740/SP, Rel. Min. CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de 26/6/2025). Nesse descortino, em exame perfunctório, não há como reconhecer liminarmente qualquer ilegalidade, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator